Tribunal: TJDFT
Processo: 0751218-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751218-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: ADRIELI TAVARES POLATE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (Agesus) contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da agravada no Programa Mais Médicos pelo Brasil (id 253881470 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento e o processamento da ação originária. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (Agesus) trata-se de serviço social autônomo criado pela União diretamente por meio de lei ordinária, o qual firmou contrato de gestão com o Ministério da Saúde para a execução das suas finalidades. Isso evidencia o interesse da União no caso concreto, o que atrai, em tese, a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator